Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-75.2020.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-75.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO registrado(a) civilmente como ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO - CPF: 864.359.301-04 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS - CPF: 012.912.761-22 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), JOÃO CARLOS GOMES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO registrado(a) civilmente como ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO - CPF: 864.359.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. A. B. (APELADO), ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS - CPF: 012.912.761-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS
-

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA -
REJEIÇÃO -
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
-
TEMA 1074
DO
STJ
- PRÉVIO RECOLHIMENTO PARA HO
MO
LOGAÇÃO DA PARTILHA -
DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença homologatória, conforme dispõe o art. 659, § 2º, do CPC/15, portanto, não há falar em cercamento de defesa e violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

2.
O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1074),
firmou a tese de que
“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.
”

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
n
a
Ação de
Inventário
movida p
elo

ESPÓLIO DE ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO
,
representado
p
ela cônjuge

sobrevivente

ADRIANA DA SILVA AREDEZ
,

contra a
sentença
que homologou o plano de adjudicação de bens colacionado nos autos
. Ainda, c
ondeno
u
o espólio ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes.

N
o mesmo ato,
determinou-se a intimação da Fazenda Pública Estadual para ciência e adoção das medidas pertinentes, nos termos do artigo 659, §2º, do CPC
e consignou
“
Com o trânsito em julgado, e sem pendências perante o Fisco e/ou com as custas recolhidas, expeça-se o formal de partilha ou carta de adjudicação ou alvará conforme o caso, fornecendo às partes interessadas as peças necessárias”
.

O recorrente
aduz, em síntese, que em consulta no Sistema da Secretaria de Estado de Fazenda, a GIA-ITCD n. 180894 encontra-se pendente de recolhimento no valor de R$ 171.226,23 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

Sustenta
a necessidade de reforma da sentença
em razão da existência de débitos do
de cujus
junto à Sefaz/MT, os quais devem ser san
ados antes da homologação da partilha.

Assevera que
não foi conferid
o
ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente
à
sentença
, o que lhe causou prejuízos.

Salienta que
a sentença deve ser anulada, devolvendo o prazo para manifestação à Fazenda Pública recorrente, para que esta possa dar o devido prosseguimento no processo de inventário, requerendo o que é de direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
acostada ao Id. 253410390
pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
deixou de se manifestar no feito, por verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID
1
74558692
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(CERCAMENTO DE DEFESA -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9
E
10 DO CPC
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recorrente ESTADO DE MATO GROSSO alega que não foi oportunizado manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9
e
10
do
CPC.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

O art. 659 do CPC/15 determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória. Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663.

[...]

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se da petição inicial que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de
ANTENOR ELIAS DE BARROS NETO
,
cônjuge da representante
ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS
, ocorrido em
05/04/2014
(I
d.

253409698
).

Apresentada as primeiras declarações no Id. 253410169

Foram intimadas as
F
azendas
P
úblicas da
U
nião
,
do Estado
e do M
unicípio de São José de Quatro Marcos/MT
, que manifestaram nos autos, conforme Ids. 253410178, 253410256 e 253410251,
respectivamente
.

Após manifestações das Fazendas Públicas, partes e Ministério Público Estadual,
o
magistrado
singular
homologou
a partilha
, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber
se a parte autora/apelada deve efetuar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para a homologação da partilha de bens.

Da análise dos autos, verifica-se que
os R
Esp
n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF,
recursos repetitivos (TEMA
1074
)
, foram objeto de julgamento em 26 de outubro de 2022 pelo STJ,
e estabeleceram que
a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme a
seguinte
tese firmada:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Nesse sentido, transcrevo o acórdão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.

(STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), Relatora Ministra Regina Helena Costa – 26/10/2022)
.

Assim,
não há falar
em
recolhimento imediato do tributo incidente à espécie,
como condição para a homologação da partilha de bens.

A propósito:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).
(N.U 0037811-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 16/02/2023).

Por fim, insta consignar que
a apela
da
comprova nos autos o parcelamento do ITCMD
perante a Sefaz/MT
em 36 parcelas
mensais
e
,
incl
usive
,
que a última
parcela já foi quitada (Ids. 253410391 e 253410392).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025